Tribunal: TJPA
Processo: 0800914-59.2026.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): JOAO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO
Órgão julgador: JOAO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 13161 - Estado Estrangeiro
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) - 0800914-59.2026.8.14.0000

SUSCITANTE: JUIZO DE DIREITO DA 6ª VARA CIVEL E EMPRESARIAL DE BELEM

SUSCITADO: 13ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador JOÃO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DEMARCATÓRIA CUMULADA COM REIVINDICATÓRIA E IMISSÃO NA POSSE. ARGUIÇÃO DE USUCAPIÃO EM CONTESTAÇÃO COM RECONVENÇÃO. PERPETUATIO JURISDICTIONIS. COMPETÊNCIA FIXADA NO MOMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. MANUTENÇÃO DO JUÍZO ORIGINÁRIO. CONFLITO CONHECIDO E PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém em face do Juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos de ação demarcatória cumulada com reivindicatória, imissão na posse e tutela antecipada, proposta por Wellington Luiz Duarte Pinheiro contra Samuel Paiva de Souza.

2. A parte ré apresentou contestação com reconvenção, arguindo aquisição da área litigiosa por usucapião, após o que o Juízo da 13ª Vara declinou da competência, entendendo tratar-se de matéria afeta a Vara com atribuição de registros públicos.

3. Redistribuído o feito, o Juízo da 6ª Vara suscitou o conflito, sustentando que a competência deve ser fixada no momento da propositura da ação, sendo irrelevante a posterior alegação de usucapião em sede defensiva ou reconvencional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se a arguição de usucapião em contestação com reconvenção tem aptidão para deslocar a competência fixada no momento da distribuição da ação principal para Vara com atribuição de registros públicos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Nos termos do art. 43 do CPC, a competência é determinada no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes modificações posteriores, consagrando-se a regra da perpetuatio jurisdictionis.

6. A ação originária possui natureza demarcatória e reivindicatória, com pretensão de definição de limites e reconhecimento de domínio, não se confundindo com ação autônoma de usucapião.

7. A usucapião arguida em defesa possui caráter incidental, podendo conduzir à improcedência do pedido autoral, mas não transforma automaticamente a demanda em ação de usucapião nem desloca a competência já estabilizada.
8. Eventual incompatibilidade quanto à pretensão reconvencional deve ser resolvida pelo juízo originário, mediante exame de admissibilidade, não sendo juridicamente adequado transferir a ação principal em razão de estratégia defensiva superveniente.

IV. DISPOSITIVO

9. Conflito negativo de competência conhecido e julgado procedente para declarar competente o Juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém para processar e julgar a ação originária nº 0902512-65.2022.8.14.0301.

ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER e JULGAR PROCEDENTE o conflito, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador Juiz João Batista Lopes do Nascimento

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Conflito Negativo de Competência Cível suscitado pelo Juízo de Direito da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém em face do Juízo de Direito da 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da ação originária nº 0902512-65.2022.8.14.0301, proposta por Wellington Luiz Duarte Pinheiro contra Samuel Paiva de Souza.

Na origem, cuida-se de ação demarcatória cumulada com reivindicatória, imissão na posse e pedido de tutela antecipada, por meio da qual o autor afirma ser proprietário de imóvel situado na Travessa Alacid Nunes nº 65, em Belém/PA, sustentando que parte da área descrita em seu título estaria sendo ocupada pelo imóvel confrontante.

A parte requerida apresentou contestação com reconvenção, arguindo, dentre outras matérias, a aquisição da área litigiosa por usucapião.

Diante dessa alegação, o Juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém declarou-se absolutamente incompetente, ao fundamento de que, havendo pedido de reconhecimento de usucapião, a competência seria de uma das Varas com atribuição de registros públicos, notadamente a 5ª ou a 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos termos da organização judiciária local.

Redistribuído o feito, o Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém suscitou o presente conflito negativo, sustentando, em síntese, que a competência deve ser fixada no momento da propositura da ação, sendo irrelevante, para esse fim, a posterior arguição de usucapião como matéria de defesa ou em sede reconvencional.

Instado a se manifestar, o Ministério Público do Estado do Pará, por intermédio da Procuradoria de Justiça, pronunciou-se pelo conhecimento do conflito e pela declaração de competência do Juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém, por entender que a arguição de usucapião em contestação/reconvenção não possui aptidão para modificar a competência fixada no momento da distribuição da ação principal.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do conflito negativo de competência.

A controvérsia posta à apreciação deste órgão julgador é estritamente processual e consiste em definir se a dedução de tese de usucapião pela parte ré, em contestação com reconvenção, tem aptidão para deslocar a competência do Juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém, perante o qual tramitava a ação principal, para Vara com atribuição de registros públicos.

A resposta deve ser negativa.

Nos termos do art. 43 do Código de Processo Civil, “determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta”.

Trata-se da consagração legislativa da regra da perpetuatio jurisdictionis, segundo a qual a competência, uma vez fixada validamente, permanece estabilizada, em homenagem à segurança jurídica, à racionalidade procedimental e à preservação do juiz natural.

No caso concreto, a demanda originária foi ajuizada como ação demarcatória cumulada com reivindicatória, imissão na posse e tutela antecipada. O pedido inaugural está centrado na definição dos limites entre imóveis confinantes, no reconhecimento de domínio sobre área alegadamente pertencente ao autor e na consequente tutela possessória ou petitória sobre o bem litigioso.

A posterior apresentação de contestação com reconvenção, na qual a parte requerida invoca usucapião, não altera, por si só, o objeto principal da demanda originária, tampouco autoriza a redistribuição integral do feito.

É certo que a usucapião pode ser arguida como matéria de defesa, conforme orientação consolidada na Súmula 237 do Supremo Tribunal Federal: “O usucapião pode ser arguido em defesa”. Todavia, a utilização defensiva da prescrição aquisitiva não converte automaticamente a ação principal em ação de usucapião, nem transfere a competência já fixada.

A distinção é relevante.

Quando a usucapião é invocada defensivamente, a questão dominial é apreciada de forma incidental, como fundamento para resistência à pretensão autoral. Nessa hipótese, eventual acolhimento da tese pode conduzir à improcedência do pedido do autor, mas não necessariamente produzirá título hábil ao registro imobiliário, providência que, em regra, pressupõe demanda própria, observância do procedimento adequado e participação dos sujeitos legalmente exigidos.

Diversa é a hipótese de ação autônoma de usucapião, cuja finalidade imediata é a declaração originária de domínio com aptidão registral. Somente nessa situação, ou em caso de pretensão reconvencional que deva prosseguir como verdadeira ação autônoma de usucapião, será necessário examinar a competência material específica prevista na organização judiciária local.

Ainda assim, eventual incompatibilidade entre a competência do juízo da ação principal e a competência para processar a pretensão reconvencional não conduz, automaticamente, ao deslocamento de toda a demanda. Cabe ao juízo originário apreciar a admissibilidade da reconvenção, podendo, conforme o caso, rejeitá-la, extingui-la sem resolução do mérito, determinar seu desmembramento ou adotar outra providência processual adequada. O que não se mostra juridicamente consentâneo é transferir a ação principal apenas porque a parte ré formulou tese ou pedido superveniente de usucapião.

Esse entendimento preserva a lógica do art. 43 do CPC e impede que a competência seja manipulada pela estratégia defensiva de uma das partes. A definição do juízo competente deve tomar por base, em regra, a causa de pedir e o pedido deduzidos na petição inicial, e não a matéria ulteriormente suscitada pelo réu.

No mesmo sentido, manifestou-se o Ministério Público, opinando pela declaração de competência do Juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém, ao fundamento de que a arguição de usucapião no bojo da defesa/reconvenção não afasta a regra de fixação da competência no momento da distribuição da demanda principal.

A manifestação ministerial, nesse ponto, harmoniza-se com a orientação jurisprudencial deste Tribunal, segundo a qual a usucapião arguida como matéria de defesa, inclusive em demandas reivindicatórias ou possessórias, não desloca a competência do juízo originário para Vara de Registros Públicos.

Portanto, tendo a ação principal sido distribuída ao Juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém, e não havendo elemento suficiente para justificar a redistribuição integral do feito em razão da mera arguição superveniente de usucapião, deve ser reconhecida a competência do juízo suscitado.

Ressalte-se, por fim, que esta conclusão não impede que o Juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém, ao retomar o processamento da causa, examine a admissibilidade da reconvenção e delibere, de modo fundamentado, sobre a viabilidade de processamento do pedido de usucapião no mesmo feito, observadas as normas de competência absoluta eventualmente aplicáveis e a organização judiciária estadual.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do conflito negativo de competência e declaro competente o Juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém para processar e julgar a ação originária nº 0902512-65.2022.8.14.0301, sem prejuízo de ulterior deliberação acerca da admissibilidade e do adequado processamento da pretensão reconvencional.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador João Batista Lopes do Nascimento
Relator

Belém, 25/06/2026